Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702494-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS DOS REIS LIMA NETO REU: FRANCISCO EIDER DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória intentada por LUIS DOS REIS LIMA NETO com vistas à rescisão da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que o condenou no pagamento da quantia de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), corrigida monetariamente desde a data da emissão da cártula e acrescida de juros de mora a partir da primeira apresentação do título (ID 22738340 – pgs. 117/119). Assevera o autor que o édito rescindendo violou manifestamente norma jurídica, porquanto não teria observado o prazo prescricional para o manejo de ação monitória, culminando na condenação. Acrescenta que a ação de origem correu sem sua participação, uma vez que foi citado por edital, ficando obstada a apresentação de defesa. Assim, segundo o requerente, houve evidente equívoco, pois a prescrição constitui tema de análise obrigatória, culminando na procedência do pedido e consequente cumprimento de sentença, configurando violação ao artigo 202, inciso I, do Código Civil (CC), autorizando o cabimento da presente rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). Requer a concessão de medida de urgência, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença nos autos n. 0718150-62.2018.8.07.0007 até o julgamento do mérito da ação rescisória, uma vez que a continuidade da execução poderá resultar em prejuízo. É o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Entretanto, para que se configure a excepcionalidade da regra, necessária a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300 do mesmo Diploma. No caso, verifico que se encontram presentes os pressupostos aptos ao acolhimento da pretensão formulada em caráter urgente. Do exame dos autos, constato que o cheque foi emitido em 27.11.2013 (ID 22738340 – pg. 17) e protestado em 10.1.2014 (ID 22738340 – pg. 19). Conquanto o protesto tenha o condão de interromper a prescrição, certo é que o ajuizamento da ação de execução ocorreu apenas em 28.11.2018, em flagrante ofensa ao prazo de seis meses contados do término do prazo de apresentação, nos termos do artigo 59 da Lei do Cheque. Na ocasião, o MM. Juiz singular, verificando o equívoco do manejo de ação executiva quando já escoado o prazo legal, determinou a emenda, a fim de convolar para ação pertinente, tendo o requerente, ora réu, promovido a correção e apresentado pedido monitório (ID 22738340 – pgs. 30/38). Em seguida, houve a redistribuição dos autos, tendo em vista a incompetência absoluta da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga (ID 22738340 – pg. 41). O despacho ordenando a citação ocorreu tão somente em 7.5.2019, conforme se vê no ID 22738340 (pgs. 42/44). Pois bem. Conforme dispõe o § 1o do artigo 240 do CPC, o despacho que ordena a citação promove a interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da demanda. Na mesma trilha, determina o artigo 202 do Código Civil (CC): Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por protesto cambial; O prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, tendo como termo a quo o dia seguinte à data da emissão da cártula, nos termos do enunciado 503 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na espécie, a interrupção da prescrição operada por força do regular protesto cambial ocorrido em 10.1.2014 autorizaria o manejo da ação monitória até 10.1.2019, todavia, há um dado a merecer acurada atenção. Em que pese o ajuizamento ter ocorrido em 28.11.2018, certo é que a medida adotada pelo credor, ora réu, constitui erro crasso, haja vista a utilização da via executiva que já se encontrava há muito indisponível, ou seja, desde julho/2014. Ainda que assim não fosse, nos termos do § 1o do artigo 240 do CPC, o despacho que ordenou a citação somente ocorreu em 7.5.2019, ou seja, quando já transcorrido o quinquênio, não tendo o condão de promover a interrupção da prescrição, sem que se possa imputar qualquer falha na máquina do Poder Judiciário. Confira-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa: A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz que ordenar a citação, somente se dá quando o credor promover o ato citatório dentro do prazo legal. A não citação por inércia do credor e por motivos alheios ao serviço judiciário impede o efeito interruptivo do despacho inicial. In casu, não há que se falar em demora imputável aos serviços judiciários, na medida em que a autora da ação não forneceu o endereço correto da parte ré e, por outro lado, todas as diligências requeridas por ela com o fim de localizar o endereço correto e atual da ré foram deferidas pelo Juízo a quo. A credora se valeu de inúmeras diligências, entretanto, não obteve êxito em citar a devedora, tampouco encontrou bens para a satisfação do crédito. (Acórdão 1138693, 20150110893413APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: 257-266) No que se refere ao perigo da demora, revela-se presente, uma vez que o cumprimento da sentença com a adoção de medidas de caráter patrimonial poderá trazer prejuízo ao ora autor, notadamente em virtude do elevado valor do débito que monta quantia superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Com essas considerações, nesta fase de cognição sumária, defiro a liminar e determino a suspensão do cumprimento de sentença, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa e cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de 30 (trinta) dias. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador